Tribunal: TJBA
Processo: 0102137-14.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0102137-14.2001.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA APELADO: ASTECS - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE ESPECIAL COMPLEMENTAR DO SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRAZO TRIENAL. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e julgou extinta execução de título extrajudicial (cédula de crédito comercial) ajuizada em 2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para a cobrança de crédito oriundo de cédula de crédito comercial é trienal, nos termos do art. 206, § 3º, VIII do Código Civil de 2002 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra). 4. Nos processos regidos pelo CPC/1973, o termo inicial do prazo prescricional intercorrente conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, aplicando-se analogicamente o art. 40, §2º da Lei 6.830/1980, conforme fixado no Incidente de Assunção de Competência nº 01 do STJ (REsp 1.604.412/SC). 5. No caso concreto, a primeira tentativa de citação dos executados foi infrutífera em 03/06/2003. O termo final da suspensão deu-se em 03/06/2004, iniciando-se automaticamente a contagem do prazo prescricional trienal, que se consolidou em 03/06/2007. 6. Apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando meros peticionamentos ou diligências infrutíferas, conforme Tema Repetitivo 568 do STJ (REsp 1.340.553/RS). 7. As tentativas de penhora eletrônica posteriores ao transcurso do prazo prescricional foram infrutíferas ou alcançaram resultado ínfimo, não possuindo o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional intercorrente. 8. O apelante foi devidamente intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, restando plenamente preservado o contraditório, em observância ao princípio da vedação à decisão surpresa. 9. O princípio do impulso oficial não exime o exequente de promover os atos que lhe competem, especialmente indicar bens à penhora, fornecer endereços atualizados dos devedores e promover as diligências necessárias à satisfação de seu crédito. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 921, §4º-A e 924, V; CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; Decreto n.º 57.663/1966, art. 70; Lei 6.830/1980, art. 40, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 01 (REsp 1.604.412/SC); STJ, Tema Repetitivo 568 (REsp 1.340.553/RS); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.803.409/PR; STJ, AREsp n. 2.825.010/PR; TJ-BA, Apelação nº 81248856320228050001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0102137-14.2001.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelados ASTECS - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE ESPECIAL COMPLEMENTAR DO SALVADOR, GEDEVAL ALVES DOS SANTOS e IVAN DE SOUZA CARNEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM04